Tribunal: STF
Processo: ARE 1535575
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL À ESPÉCIE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279, 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Tocantins:



    “1. APELAÇÃO. RECURSO DO PRIMEIRO RÉU. EXTORSÃO. ABSOLVIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ATENUANTE DA CONFISSÃO. APLICAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. CONDENAÇÃO. CRIME DE ROUBO. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME COMETIDO NA PRESENÇA DE CRIANÇAS. REGIME INICIAL NO FECHADO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 



    1.1. No que se refere à pretensão de aplicação do princípio in dubio pro reo, por inexistir provas robustas quanto ao cometimento do crime previsto no artigo 158, §§ 1º e 3º do Código Penal, e de aplicação da atenuante da confissão espontânea, resta caracterizada a ausência de interesse recursal, pois verificado que a Sentença recorrida absolveu os réus do crime de extorsão, bem como aplicou a referida atenuante (artigo 65, III, ‘d’, Código Penal), realizando sua compensação com a agravante da reincidência, assim, não se pode dizer que são sucumbentes quanto às referidas matérias impugnadas, circunstância caracterizadora da falta de interesse recursal a justificar o não conhecimento do recurso do primeiro réu, nestes pontos.



    1.2. O desvalor das circunstâncias do crime, em virtude do crime ter sido cometido na presença de duas crianças (5 anos e 7 meses), justifica o incremento da pena-base, tendo em vista a conduta em praticar violência e graves ameaças, com armas de fogo, deixar traumas e consequências incalculáveis e imprevisíveis na formação da personalidade das crianças envolvidas, o que certamente poderá ser comprometedora da vida futura.



    1.3. É recomendável a manutenção do regime inicial fechado, haja vista a reincidência do acusado, bem como diante da manutenção da reprimenda acima de 8 anos, não havendo que se falar, ainda, em direito de recorrer em liberdade. 



    2. RECURSO DO SEGUNDO ACUSADO. ROUBO. MOMENTO CONSUMATIVO. POSSE MANSA E PACÍFICA DA RES FURTIVA. DESNECESSIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE TENTADA. INVIABILIDADE. TESE DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE NOVA CITAÇÃO APÓS A EMENDA DA INICIAL. PRELIMINAR REJEITADA. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DECOTE. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 



    2.1. Para o reconhecimento do momento consumativo do roubo, exige-se o simples apossamento da coisa subtraída mediante grave ameaça e ou violência, sendo prescindível que o agente tenha tido a posse mansa e pacífica da res ou que os bens tenham sido restituídos à vítima. É, portanto, suficiente que a vítima tenha sido privada de seu controle e disposição, mesmo que por breve intervalo temporal (Precedentes do Superior Tribunal de Justiça).



    2.2. Devem ser rejeitadas as preliminares de inépcia da Denúncia e de falta de nova citação, após a emenda da inicial, quando verificado que a inicial narrou satisfatoriamente as condutas do acusado, tanto que este se defendeu dos fatos narrados, notadamente porque, com a superveniência de Sentença, torna-se preclusa a alegação de inépcia da inicial, haja vista não poder ser alegada após a sentença, eis que, já existente a condenação, esta é que deve ser atacada (Precedentes do Superior Tribunal de Justiça). 



    2.3. A incidência da majorante prevista no artigo 157, §2º-A, I, do Código Penal, prescinde da apreensão e da perícia da arma de fogo, notadamente quando comprovada a sua utilização por outros meios de prova, como a testemunhal ou a palavra da vítima. Na hipótese em que a arma não tenha sido apreendida ou periciada, basta a demonstração da posse ostensiva ou anunciada da arma e a efetiva intimidação à vítima, que assim se sente, em razão do perigo real que o artefato representa à integridade física, sendo desnecessária, portanto, a comprovação de que a arma estava apta a realizar disparos. 



    2.4. No que tange à causa de aumento de restrição à liberdade das vítimas (art. 157, § 2º, V, do Código Penal), deve ser mantida, pois comprovado que o réu, por período de tempo relevante, privou a liberdade das vítimas, como meio para a execução do crime” (fls. 10-11, e-doc. 350).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXVII, LIII e LV do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República, ao argumento de que “a denúncia desde o início se mostrava inepta, ensejando no seu não cabimento, não é uma discricionariedade do Magistrado fazer recomendações ao parquet de modo a adequar a denúncia para recebê-la” (fls. 6-7, e-doc. 366).



    Afirma que “o juiz de direito se mostrou parcial, quando aconselhou por 2 (vezes) para que o Ministério [P]úblico alterasse sua peça acusatória, evidente nesse caso a suspeição do Magistrado de primeiro grau, violando o art. 5º, inciso XXXXVII, CF/88” (fl. 7, e-doc. 366).



    Argumenta que, “após a alteração da peça acusatória suscitada pelo Magistrado, o Requerente não foi intimado de modo a tomar ciência de seu teor, inviabilizando uma defesa efetiva, violando mais uma vez o devido processo legal, contraditório e a ampla defesa” (fl. 7, e-doc. 366).



    Pontua que “outro ponto importante levantado foi a falta de perícia das armas apreendidas, deste modo, não restou comprovado se a arma foi usada pelo acusado e nem se ela realmente oferecia riscos às vítimas. O requerente foi categórico ao afirmar que não utilizou arma de fogo e corrobora com essa afirmação o depoimento da vítima Regina ao dizer que ninguém foi agredido” (fl. 8, e-doc. 366).



    Impugna “a imposição da majorante de restrição de liberdade, visto que como relatado pelas próprias vítimas, não houve restrição de liberdade, as vítimas se encontravam em um quarto no qual não foi trancado e podiam circular pela casa. Deste modo não cabível aplicação da majorante de restrição de liberdade, bem como sua aplicação viola mais uma vez o devido processo legal” (fl. 8, e-doc. 366).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 386).



    No agravo, o agravante afirma que “o presente recurso por cumprido o requisito do prequestionamento sendo necessária a reforma da decisão aqui impugnada, porque não há o que se falar em ausência de repercussão geral, pois a decisão recorrida viola de maneira clara o artigo 5º, inc. LIV, LV e XXXVII e art. 93, inc. IX, ambos da CRFB/88”, e pede o “conhecimento e provimento integral do presente Agravo em Recurso Extraordinário, com admissibilidade, seguimento e provimento do Recurso Extraordinário, conforme os pleitos nele encartados” (fls. 4-6, e-doc. 397).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. O agravante limitou-se a alegar, no recurso extraordinário, haver repercussão geral no caso presente, pois “ninguém será privado de sua liberdade sem o devido processo legal, ou seja, o processo deve ser correto, que o processo deve ser embasado na lei e que respeite as regras, Excelência trata-se de questionamento essencial para a segurança jurídica e a delimitação dos direitos e garantias fundamentais” (fl. 6, e-doc. 366).



    Insuficiente alegar ter o tema repercussão geral, sendo ônus do recorrente demonstrar, com argumentos objetivos, a relevância econômica, política, social ou jurídica na espécie.



    A insuficiência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo agravante para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso.



    Embora tenha mencionado haver, na espécie vertente, repercussão geral, o agravante não desenvolveu argumentos suficientes para cumprir a exigência constitucional. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR: IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.042.719-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 13.9.2017).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA DA PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 543-A, § 2º, DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Deficiência na fundamentação da preliminar formal de repercussão geral no recurso extraordinário, interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Inobservância do art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, c/c art. 327, § 1º, do RISTF. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 976.919-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.12.2016).



    6. A alegação de contrariedade aos incs. XXXVII e LIII do art. 5º da Constituição da República suscitada no recurso extraordinário não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Prequestionamento implícito. Impossibilidade. 1. A matéria constitucional contida nos dispositivos apontados como violados carece do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos declaratórios com o fim de sanar eventual omissão do acórdão recorrido. Incidem na espécie os enunciados das Súmulas ns. 282 e 356 da Corte. 2. Se a ofensa à Constituição surgir com a prolação do acórdão recorrido, é necessário opor embargos declaratórios que permitam ao Tribunal de origem apreciar o ponto sob o ângulo constitucional. 3. Não se admite a tese do chamado prequestionamento implícito. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do novo Código de Processo Civil. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem” (ARE n. 1.071.192-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 22.11.2017).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco a oposição dos embargos de declaração foi suficiente para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa prevista no 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.106.153-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 9.11.2018).



    Ainda que se pudesse superar esses óbices, o que não se dá, como antes anotado, melhor sorte não teria o agravante.



    7. O Tribunal de origem assentou:



    “Conforme visto, a Denúncia imputa aos acusados, ora apelantes, a prática dos crimes de roubo e extorsão, previstos no artigo 157, § 2º, II, V e § 2ºA, I, c.c. artigo 158, §§ 1º e 3º, todos do Código Penal. (...)



    Passo ao exame do apelo do réu JOSÉ FILHO MOREIRA LIMA. 



    De início, devem ser rejeitadas as preliminares de inépcia da Denúncia e de falta de nova citação, após a emenda da inicial, quando verificado que a inicial narrou satisfatoriamente as condutas do acusado, tanto que este se defendeu dos fatos narrados, notadamente porque, com a superveniência de Sentença, tornou-se preclusa a alegação de inépcia da inicial, haja vista não poder ser alegada após a Sentença, eis que, já existente a condenação, esta é que deve ser atacada (Precedentes do Superior Tribunal de Justiça). (...)



    O segundo réu pontua que, para o crime de roubo, é imprescindível que o bem saia da esfera de vigilância da vítima e ocorra a transferência de domínio àquele que tenha obtido a sua posse, e que, in casu, o acusado fora imediatamente perseguido e abordado pelos policiais, sem assumir posse tranquila do bem, pugnando pela incidência da tentativa, disposta no artigo 14, II do Código Penal.



    Conforme visto, o apelante postula a desclassificação do crime de roubo para a modalidade tentada. 



    Para o reconhecimento do momento consumativo do roubo, exige-se o simples apossamento da coisa subtraída mediante grave ameaça e ou violência, sendo prescindível que o agente tenha tido a posse mansa e pacífica da res ou que os bens tenham sido restituídos à vítima. É, portanto, suficiente que a vítima tenha sido privada de seu controle e disposição, mesmo que por breve intervalo temporal. Nesse sentido: (...)



    No caso, denota-se dos autos que, após imediata perseguição policial, a res furtiva foi recuperada. Não obstante, saindo o bem da esfera de vigilância da vítima, comprovada a inversão da posse da res furtiva, sendo irrelevante o fato de o apelante não ter tido sua posse mansa e pacífica por muito tempo, resta inviável a desclassificação do crime para a forma tentada. Afastado, portanto, o pedido de desclassificação do delito para a modalidade tentada, passo ao exame da dosagem da reprimenda. 



    Passo à análise da dosimetria da pena, na qual o segundo apelante pugna somente pelo afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, diante da ausência de apreensão e perícia da arma. 



    Na terceira fase, o juiz sopesou a causa especial de aumento de pena, prevista no inciso I, do 2º-A, artigo 157, do Código Penal, pois a violência ou ameaça foi exercida com emprego de arma de fogo.



    Nesta etapa, o apelante requer o afastamento da majorante. 



    Todavia, afigura-se inviável o decote da majorante quando o emprego de arma de fogo está evidenciado pela prova testemunhal. 



    Cumpre ainda salientar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que é prescindível a apreensão da arma, se o uso é demonstrado por outros meios de prova. Sobre o tema: (...) 



    Com efeito, para a incidência dessa causa especial de aumento de pena, basta a posse ostensiva ou anunciada da arma e a efetiva intimidação à vítima que assim se sente em razão do perigo real que o artefato representa a sua integridade física. 



    No caso em análise, ainda que o armamento não tenha sido apreendido, a majorante pode ser reconhecida, pois foi cabalmente comprovado por meio do relato das vítimas que, durante a execução do roubo, a arma foi utilizada de forma bastante efetiva, não havendo em se falar em decota da majorante.



    No que tange à causa de aumento de restrição à liberdade das vítimas (art. 157, § 2º, V, do Código Penal), deve ser mantida, pois comprovado que o réu, por período de tempo relevante, privou a liberdade das vítimas, como meio para a execução do crime. Conforme bem ponderado pela Cúpula Ministerial: (...)



    Por fim, embora não haja combate específico quanto às demais fases da dosimetria, verifico que estas não comportam reparos, pois o julgador atuou com atenção às circunstâncias fáticas e aos limites legais. 



    Logo, a reprimenda não merece qualquer reparo, eis que foi obtida mediante ponderação cautelosa, atenta aos detalhes do caso concreto. 



    Revela-se, destarte, suficiente à reprovação e repressão da conduta” (fls. 3-9, e-doc. 350).



    É de se anotar que, quanto à preliminar de suspeição alegada, consta da sentença de primeiro grau que:



    “Da suspeição – O acusado argumentou pela nulidade do processo em razão de suspeição deste Magistrado, sob o argumento de ‘aconselhamento nos autos, por duas vezes’. Todavia, cumpre esclarecer que em momento algum este Magistrado realizou qualquer tipo de ‘aconselhamento’ a qualquer das partes envolvidas no processo. Aliás, diga-se de passagem, a postura deste profissional sempre foi de total retidão e dignidade no exercício da profissão, incluindo qualquer conduta que indique parcialidade. Registre-se, ademais, que a decisão lançada no evento 8 é clara e concisa e objetivou somente esclarecer que os fatos narrados na inicial não se adequam a capitulação a ela veiculada, facultando ao representante do Ministério Público aditá-la, na forma da lei. Não há qualquer tipo de aconselhamento. Além disso, a capitulação adequada melhor viabiliza a manifestação da defesa técnica em prol dos acusados. Ressalte-se que o julgador, em consonância com regra processual de regência, se necessário, poderá na sentença realizar a atribuição de definição jurídica diversa daquela constante na denúncia (artigo 383, do CPP). Logo, a retificação da capitulação tem maior condão de favorecer aos réus e não servir de ‘aconselhamento’ ao representante do órgão acusatório” (fl. 4, e-doc. 228).



    A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação quanto à alegada inépcia da inicial, que abarca a alegação de suposta suspeição do magistrado no presente caso, concluindo ter havido preclusão da matéria.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ”o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    8. Ademais, para rever o entendimento do Tribunal de origem seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Código de Processo Penal e Código Penal) e do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 Supremo Tribunal Federal. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Crime de furto qualificado. Absolvição. Dosimetria da pena. Alegação de violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ausência de repercussão geral. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula nº 279/STF. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que deu parcial provimento ao recurso. 2. Por ausência de questão constitucional, esta Suprema Corte rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema nº 660). 3. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim apreciar os fatos e o material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.470.198-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 29.2.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL. CRIME DE CONCUSSÃO (ART. 316 DO CPB). ALEGADA NULIDADE POR AFRONTA AO ART. 514 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.170.589 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.3.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE EXTORSÃO. ARTIGO 243, CAPUT, C/C ARTIGO 30, II E PARÁGRAFO ÚNICO, E ARTIGO 70, II, L, TODOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 5º, II, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.020.678-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.10.2017).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora